Tribunal: TJMT
Processo: 1006016-62.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006016-62.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (EMBARGANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), ANSELMO DE NOVAES MENDES ALVES - CPF: 460.687.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPÚ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CAPOBIANCO - CPF: 045.604.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON LUIZ GOBBI - CPF: 291.831.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RIOS MARIANO - CPF: 919.930.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR HENSI - CPF: 460.244.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVAES ALVES & CIA.LTDA - ME - CNPJ: 04.816.413/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DOURADO DE FRANCA - CPF: 531.554.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZY MEIRY CAPOBIANCO (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO NIGRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reformou decisão interlocutória para (i) adequar os marcos iniciais de juros e correção monetária de indenização fixada pelo valor atual de mercado; (ii) determinar o abatimento de depósito judicial conforme a tese do Tema 677/STJ; e (iii) afastar as sanções por inadimplemento voluntário, ante o reconhecimento de excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao alterar consectários legais que, segundo o embargante, estariam estabilizados pela coisa julgada e pela preclusão.

III. Razões de decidir

3. A alteração da base de cálculo da obrigação principal para o "valor atual de mercado", apurado em perícia recente, impõe, por coerência lógica e para afastar o enriquecimento sem causa, a adequação do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data da avaliação, não havendo ofensa à coisa julgada sobre os critérios de cálculo, mas sim sua compatibilização com a nova realidade fática do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A redefinição da base de cálculo da indenização para o valor atual de mercado autoriza o ajuste do termo inicial dos consectários legais para a data da perícia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou preclusão. 2. Inexistindo os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito é medida que se impõe
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Sillas da Rocha Capobianco,
em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela Incorporadora Itália Ltda, reformando

a decisão de primeiro grau para redefinir os marcos iniciais de juros e correção monetária, aplicar a sistemática de abatimento de depósito judicial conforme o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça e afastar as multas do artigo 523, §1º do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante

afirma que o julgado incorre em contradição e omissão ao alterar critérios de atualização que já estariam estabilizados em decisões anteriores e acobertados pela coisa julgada interna.

Sustenta a ocorrência de preclusão consumativa e hierárquica, apontando que a própria Vice-Presidência deste Tribunal, ao inadmitir recurso especial, assentou a premissa de que os consectários permaneceram inalterados.

Afirma que a aplicação do Tema 677 do STJ foi indevida, pois o depósito possuía natureza de garantia e não de pagamento, e insurge-se contra a inversão da sucumbência.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para restabelecer os critérios de atualização fixados na sentença originária.

Em contrarrazões apresentadas no ID 371627886, a embargada defende a inexistência de vícios, alegando que o acórdão apenas adequou os cálculos à nova realidade fática da liquidação (valor atual de mercado), evitando o enriquecimento sem causa.

Pugna, ao fim, pela rejeição total do recurso

É o relatório.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço, e
passo ao exame minucioso das razões que fundamentam a insurgência aclaratória.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme a dicção taxativa do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, como via transversa para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de provas quando a decisão embargada se apresenta devidamente fundamentada
.

No caso, o embargante fundamenta sua pretensão na existência de contradição sistêmica e omissão quanto à imutabilidade dos consectários legais fixados na fase de liquidação. Sustenta que o Tribunal, em momentos anteriores, teria estabilizado os marcos temporais de juros e correção, tornando-os imunes a nova discussão por força da coisa julgada interna e da preclusão consumativa.

Sobre a alegada ofensa à coisa julgada e à preclusão, o acórdão foi enfático ao realizar o
distinguishing,
calcada na mutação da base de cálculo da obrigação principal.

Conforme documentado nos autos, a natureza da obrigação principal sofreu mutação substantiva quando este Tribunal determinou que a indenização ocorresse pelo "valor atual de mercado" apurado em perícia concluída em 2025. Ao adotar o preço contemporâneo do bem, a recomposição da inflação já está intrínseca ao montante principal. Não há portanto, contradição interna.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a aplicação de correção monetária retroativa a 2006 sobre um valor de mercado de 2025 configuraria inegável
bis in idem
.

A interpretação sistemática do título executivo impõe que os acessórios sigam a sorte do principal; alterada a metodologia de apuração do principal para o valor presente, os marcos temporais da mora devem, por coerência lógica e matemática, ser ajustados à data da avaliação.

Quanto à alegada ofensa à coisa julgada e à preclusão hierárquica decorrente da decisão da Vice-Presidência, cumpre esclarecer que o juízo de admissibilidade recursal possui cognição limitada. A afirmação de que os consectários eram "hígidos" naquele contexto visava apenas demonstrar que a questão principal debatida no recurso especial era o
quantum
dos bens, e não que os critérios de juros e correção estivessem blindados contra ajustes aritméticos decorrentes da nova liquidação.

Referido decisum tratou apenas da admissibilidade de recurso especial, sem estabilizar fórmulas de cálculo em face de fatos supervenientes (a nova perícia). A coisa julgada incide sobre o direito aos consectários, mas não impede a adequação do termo inicial quando a base de cálculo é atualizada pelo perito.

Quanto ao Tema 677 do STJ, o embargante alega contradição sobre a natureza do depósito. Todavia, a jurisprudência vinculante da Corte Superior é clara ao determinar que o depósito judicial — seja para garantia, seja para pagamento — suspende a responsabilidade do devedor pela mora nos limites do valor consignado. Se o banco depositário remunera a conta judicial, tais rendimentos devem ser abatidos do saldo devedor para evitar que o credor receba dupla atualização pelo mesmo período.

O acórdão também não foi omisso quanto à sucumbência. A inversão do ônus decorre do provimento parcial do agravo de instrumento, que reconheceu um excesso de execução substancial. Pelo princípio da causalidade e da sucumbência, o exequente que apresenta cálculo com excesso reconhecido judicialmente deve arcar com os honorários sobre o proveito econômico obtido pela parte adversa.

Na verdade, as alegações do embargante revelam nítido inconformismo com o mérito da decisão que reduziu o montante exequendo. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação do julgado ao entendimento da parte. A contradição que autoriza o recurso é a interna (entre proposições do próprio julgado) e não a externa (entre o julgado e outras decisões ou provas).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, II, 797 E 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. INTUITO INFRINGENTE.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.

2. Acórdão omisso por não consignar que a aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial.

3. A suposta violação de dispositivos de lei federal foi afastada com fundamentação completa, clara e coerente.

4.
Ausentes os vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
(...)”.(
EDcl no AREsp n. 2.988.400/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 23.03.26)

Portanto, diante da inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe para preservar a integridade do julgamento proferido por esta Câmara.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de

junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026